Tribunal: TJES
Processo: 5017076-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017076-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIVO S.A.

APELADO: VAZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS – ÔNUS DA PROVA ADEQUADAMENTE INVERTIDO – NÃO ANEXAÇÃO DE RELATÓRIO DE TRÁFEGO DE VOZ PELA OPERADORA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALHA – DANO MORAL
– NÃO CARACTERIZAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -
Na origem, busca a empresa apelada o restabelecimento do uso normal das linhas telefônicas contratadas, bem como a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a impossibilidade de utilização das suas linhas telefônicas 27 3029-5170 / 27 2142-8886 e 27 3223-5636 (recebimento e realização), únicos contatos da empresa requerente com seus clientes, fornecedores e filiais em outros estados.

2 –
Tratando-se de relação de consumo e presente verossimilhança na narrativa da autora, ora apelada, foi deferida a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o fornecedor apelante, portanto, o dever de comprovar nos autos a devida prestação do serviço, do que não se desincumbiu, deixando de anexar relatório de tráfego de voz que permitiria evidenciar a suposta regularidade dos serviços, não demonstrada pela apelante.

3
–
Quanto aos danos morais, registre-se que "o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

4 –
No caso dos autos, embora tenha ocorrido o inadimplemento contratual, a empresa autora não logrou êxito em comprovar que a situação por ela experimentada foi capaz de abalar a sua honra objetiva. Não há dúvida de que a falha na prestação do serviço de telefonia causa embaraços ao desenvolvimento da atividade comercial, mas, tal fato, isoladamente considerado, não representa violação à imagem da empresa perante consumidores e a opinião pública.

5
–
É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que a caracterização do dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, depende da comprovação de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade, o que não se constata neste caso.

6 –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
contra a
sentença de ID 6323977, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de reparação por danos morais c/c obrigação de fazer e pedido de antecipação de tutela de mérito” ajuizada por
VAZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para “condenar a ré a proceder à normalização do serviço envolvendo a linhas comerciais 27 3029-5170 / 27 2142-8886 e 27 3223-5636, comprovando-se nos autos a adoção das medidas necessárias ao restabelecimento da adequada prestação de serviço de telefonia” e ainda condenar a requerida “no pagamento de danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de juros moratórios desde a citação válida (art. 405 do CC) e correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ)”.

Por entender que o requerente sucumbiu em parte mínima, condenou, ainda, a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em razões recursais acostadas ao ID 6323981, a apelante sustenta, basicamente, que: (i) restou demonstrado nos autos que carecem de verossimilhança as alegações autorias, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços por parte da Empresa ré ou na prática de qualquer ato ilegal ou abusivo; (ii) não há nos autos da presente demanda nenhum elemento capaz de corroborar com as alegações autorais ou capaz de indicar a veracidade da afirmação de que inexista sinal de telefonia na localidade onde reside a parte autora; (iii) ainda que tenha invertido o ônus probatório, cabe àquele que alega comprovar os fatos constitutivos mínimos do seu direito, não tendo a ré comprovado ser titular das linhas em questão; (iv) inexistência de elementos que comprovem o dano moral da pessoa jurídica, uma vez que a autora não logrou êxito em comprovar ter sofrido qualquer abalo em sua imagem, o que seria fundamental para embasar sua pretensão indenizatória e, por fim, (v) a indenização deve ter como parâmetro valores inferiores ao estipulado, a fim de impedir a exorbitância, exagero ou abuso no montante arbitrado na condenação para não gerar o enriquecimento ilícito sem causa da parte Autora.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja modificada a sentença, julgando improcedentes os pedidos da apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, busca a empresa apelada o restabelecimento do uso normal das linhas telefônicas contratadas, bem como a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a impossibilidade de utilização de suas linhas telefônicas 27 3029-5170/ 27 2142-8886 e 27 3223-5636 (recebimento e realização), únicos contatos da empresa requerente com seus clientes, fornecedores e filiais localizadas em outros Estados.

A relação entre as partes é de natureza consumerista, sendo certo que o Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer a responsabilidade objetiva da ré quando o serviço contratado é defeituoso. Veja-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

Em razão da constatação pelo Magistrado
a quo
da hipossuficiência técnica do autor/apelado, foi deferida a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o fornecedor apelante, portanto, o dever de comprovar nos autos a devida prestação do serviço.

Quanto à alegação de que não fora produzida prova mínima pela então parte autora nos autos, verifica-se que não merece reparo a conclusão do Magistrado
a quo
de que a empresa autora “se desincumbiu do ônus mínimo que lhe cabia, trazendo clara descrição fática do caso na peça exordial, além de comprovar todas as suas alegações com a documentação que inicialmente instruiu a ação”, notadamente a indicação dos 04 (quatro) números de protocolos de seus atendimentos perante a operadora apelante para relatar o mesmo problema de não funcionamento das linhas telefônicas que titulariza.

No mais, da análise do conjunto probatório colacionado, observa-se que a parte apelante se limitou a juntar em sua contestação telas do seu sistema interno, objetivando demonstrar que as referidas linhas telefônicas, encontravam-se ativas, bem como que a área em que se localiza a empresa autora possui cobertura 2G, 3G e 4G (o que não guarda pertinência com o caso, de não funcionamento de linhas telefônicas fixas, e não móveis), o que não comprova a efetiva e adequada prestação do serviço, deixando de anexar aos autos a prova adequada, consistente em relatório de tráfego de voz (SPIC) de seu exclusivo acesso, em que se pode evidenciar as ligações efetuadas e recebidas em cada linha, com datas e horários das chamadas, bem como respectivas durações.

Efetivamente, tal como pontuado pelo julgador de primeiro grau, extrai-se que os elementos de prova apresentados pelo autor/apelado são suficientes para evidenciar a falha no serviço prestado (artigo 14, do CDC) e a aptidão para caracterizar a prática de ato ilícito que impõe a responsabilização civil da operadora de telefonia, que de sua vez não trouxe elementos aptos a demonstrar a tese defensiva de regular funcionamento do serviço, sobre a qual foi invertido o ônus probatório pelo Juízo
a quo
, ônus já invertido legalmente, diga-se, na forma do art. 14, §3º, I, CDC, que determina cumprir ao fornecedor demonstrar a regularidade do serviço prestado.

Quanto aos danos morais, registre-se que "o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável" (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

No caso dos autos, embora tenha ocorrido o inadimplemento contratual, a empresa autora não logrou êxito em comprovar que a situação por ela experimentada foi capaz de abalar a sua honra objetiva. Não há dúvida de que a falha na prestação do serviço de telefonia causa embaraços ao desenvolvimento da atividade comercial, mas, tal fato, isoladamente considerado, não representa violação à imagem da empresa perante consumidores e a opinião pública.

É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que a caracterização do dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, depe
nde da comprovação de que
o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade, o que não se constata neste caso. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.1. A ausência de comprovação do recolhimento de alguma das verbas que compõem o preparo do recurso comporta intimação para complementação, aplicando-se a regra do art. 1.007, § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 1.1. Regularizado o vício no prazo legal, não há falar em deserção do recurso especial.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual.
Precedentes.3. Tendo a parte autora decaído em maior parcela do pedido inicial, diante do provimento do recurso especial, correta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com atribuição de maior parcela à demandante.4. Agravo interno desprovido.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.831.985/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ENTRE EMPRESAS. DANO À REPUTAÇÃO E IMAGEM DA AUTORA. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO. DANO À DIREITO DA PERSONALIDADE DO SÓCIO. INEXISTENTE. 1. As pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva - juízo que a pessoa faz ou tem de si mesma -, mas tão somente a chamada honra objetiva, juízo de valor que terceiros formam a seu respeito.
1.1. Somente fazem jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial devidamente demostrado o prejuízo extrapatrimonial.
2. Na hipótese, a antecipação de valores para terceiro, resultante de fraude, sem qualquer comprovação de qualquer outro prejuízo, transcendente ao dano material já abarcado na sentença, não é suficiente para macular a imagem da autora (pessoa jurídica) e lhe causar prejuízo. 3. Não se observa qualquer violação à direitos da personalidade do sócio/administrador da empresa em razão de incorreta antecipação de valores recebidos por cartão de crédito, fato inserido estritamente na relação comercial existente entre sua empresa e a operadora de cartão de crédito, sem qualquer tipo de extrapolação patrimonial. 4. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(
Acórdão 1336327
, 07264162820198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, merece reforma o capítulo decisório ora examinado, para o fim de julgar improcedente o pedido de condenação da requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida unicamente para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A prevalecer o entendimento ora perfilhado, estará configurado cenário de sucumbência recíproca, razão pela qual promovo a alteração do capítulo relativo aos ônus sucumbenciais. Nesse passo, condeno as partes ao pagamento das custas processuais,
pro rata
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida unicamente para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Acompanho a relatoria.